Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-88.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela consumidora e por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. A autora alegou ter contratado empréstimo consignado, mas constatou descontos decorrentes de cartão de crédito consignado, com pagamento restrito ao valor mínimo da fatura.
3. A sentença determinou a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, o recálculo do débito, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) validade da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, à luz do dever de informação e da boa-fé objetiva; (ii) cabimento da repetição do indébito em dobro; e (iii) configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.
6. Os instrumentos contratuais, embora formalmente assinados, apresentam nomenclatura e estrutura aptas a induzir o consumidor a erro quanto à real natureza da operação.
7. A limitação dos descontos ao pagamento mínimo da fatura impede a amortização efetiva do débito e gera desequilíbrio contratual, em afronta aos deveres de transparência e boa-fé objetiva.
8. A conversão do contrato em empréstimo consignado comum é medida adequada para restabelecer o equilíbrio da relação jurídica.
9. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.
10. A falha contratual e a cobrança indevida, por si sós, não configuram violação a direitos da personalidade, ausente demonstração de repercussão relevante na esfera extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada ao consumidor autoriza a conversão da operação em empréstimo consignado comum, para restabelecimento do equilíbrio contratual.
2. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida resulta de conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. A irregularidade contratual, desacompanhada de ofensa relevante aos direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII;
CC, arts. 421 e 422;
CDC, arts. 4o, I e III, 6o, III e V, 42, parágrafo único, e 51, IV;
CPC, arts. 373 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297;
STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929);
TJDFT, APC 0714134-28.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 23.10.2025;
TJDFT, APC 0703002-16.2024.8.07.0004, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27.11.2025.